Tribunal: STF
Processo: MS 20805
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-28
Data de publicação: 1996-11-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO-LEI Nº 2.425/88. URP
DE ABRIL E MAIO DE 1988. REPOSIÇÃO SALARIAL. SUSPENSÃO. ATO
NORMATIVO. LEI EM SENTIDO MATERIAL. INADMISSÍVEL A VIA MANDAMENTAL
CONTRA LEI EM TESE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
1. O ato normativo, em seu aspecto material, não tem
eficácia imediata, necessitando, para a sua aplicação, de ato
concreto próprio.
2. Contra ato do Presidente da República, que edita norma
geral, não cabe mandado de segurança, porque não pode ser ele
impetrado contra lei em tese, não sendo, portanto, a via eleita para
a declaração do controle normativo abstrato.
3. Incide, na hipótese, o disposto na Súmula 266 desta
Corte.
Mandado de segurança não conhecido.